Tribunal: TJDFT
Processo: 0000715-70.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EFEITO DEVOLUTIVO. INVIABILIDADE. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSITIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo o depoimento da vítima, que reconheceu o menor em Juízo, e do policial responsável pela apuração dos fatos, comprovam que ele praticou os atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de extorsão.
III -0 Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, observando-se o seu caráter eminentemente educativo.
IV - Correta a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade a adolescente que pratica atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de extorsão, entretanto, é tecnicamente primário e possui condições pessoais e sociais favoráveis.
V - Recursos conhecidos. Recebido o da defesa somente no efeito devolutivo. No mérito, recursos da Defesa e do Ministério Público desprovidos.